Tribunal: STF
Processo: HC 199252
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Súmula 691/STF. Bis in idem entre ações penais. Alegação de ausência de dolo. Fatos e provas. Excesso de prazo. Ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A orientação do STF no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Hipótese em que a parte impetrante não apresentou a prova pré-constituída, no sentido de comprovar que “os fatos delitivos, imputados em ambos os feitos contra os pacientes, tenham se originado de uma mesma conduta, a permitir conclusão inequívoca de que o presente caso trata de crime único”. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    4. O STF já decidiu que não se admite, na via processualmente restrita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). Precedentes.



    5. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



    6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.